Tribunal: TJDFT
Processo: 0009469-93.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA A TESTEMUNHA DE OUTRO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, por ameaçar de morte testemunha de outro crime, com a finalidade de interferir na persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de coação no curso do processo; (ii) verificar a presença do dolo específico necessário à configuração do tipo penal do art. 344 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas por meio do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, estando a palavra da vítima corroborada de forma coesa com a da outra testemunha presente nos autos.
4. As ameaças de morte foram dirigidas à vítima no contexto de sua atuação como testemunha em investigação de outro delito, com relatos de ligações reiteradas e conteúdo intimidatório, suficientes para demonstrar a intenção de constranger a atuação da testemunha.
5. O dolo específico exigido pelo art. 344 do Código Penal — consistente na vontade de influenciar indevidamente o comportamento da testemunha no curso da investigação — encontra-se evidenciado, uma vez que as ameaças ocorreram logo após a vítima prestar depoimento à autoridade policial.
6. A versão defensiva de que o réu pretendia apenas dar explicações está isolada nos autos e é refutada por elementos objetivos e pelos testemunhos prestados em juízo, que relataram ameaças reiteradas e menção expressa a armas de fogo.
7. A ausência de gravações das ligações telefônicas não compromete a conclusão condenatória, diante da prova testemunhal coesa e corroborada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência sobre a possibilidade de condenação com base na palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos.
8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, ausência de atenuantes e agravantes, e fixação do regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, mantida por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coação no curso do processo configura-se quando o réu, por meio de ameaça, busca influenciar ou intimidar testemunha chamada a intervir em investigação criminal.
2. O dolo específico do art. 344 do Código Penal se caracteriza pela intenção de embaraçar ou dificultar o regular andamento da persecução penal.
3. A condenação pelo crime de coação no curso do processo pode ser fundamentada em prova testemunhal consistente e harmônica, ainda que ausente prova documental ou gravações das ameaças.